Tribunal: TJMT
Processo: 1007688-81.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007688-81.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Legitimidade para a Causa, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO PACIFICO - CPF: 269.254.018-25 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (EMBARGANTE), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), MAYNE BARROS DA SILVA - CPF: 893.757.502-72 (EMBARGADO), DARTAGNAN DONOSO - CPF: 325.426.152-68 (EMBARGADO), CASSIO BRUNO CASTRO SOUZA - CPF: 964.483.422-49 (EMBARGADO), CAROLINE GARCIA DE SOUZA - CPF: 008.428.782-97 (EMBARGADO), FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA GARCIA - CPF: 002.957.701-20 (EMBARGADO), MARTA LUIZA LESZCZYNSKI SALIB - CPF: 684.340.732-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TOMARAM PARTE NO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RELATORA; DES. SEBASTÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 1º. VOGAL E DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 2ª. VOGAL.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESPACHO SANEADOR QUE REJEITOU AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E PRESCRIÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – PRAZO DECENAL – ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – VÁRZEA GRANDE – SPE LTDA
opõe recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes (ID nº 102209983), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº 100557997, proferido no agravo de instrumento

que, à unanimidade, desproveu o recurso.

Alega o embargante que o v. acórdão é omisso, ao argumento de que não enfrentou todos os pontos da decisão recorrida.

Sustenta preliminarmente a inobservância do dever legal de garantir a jurisprudência estável, íntegra e coerente, nos termos do art. 926 do CPC/15.

Afirma que o acórdão embargado, não obstante tenha sido proferido com fundamento em situação fático-jurídica idêntica aos agravos nº 1005744-44.2021.8.11.0000 (Relatora – Exma. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) e nº 1002275-87.2021.8.11.0000 (Relatora – Exma. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), destoa flagrantemente do entendimento por eles esposado, fazendo letra morta da diretriz constante do art. 926 do CPC/15.

Assevera que ao passo que nos acórdãos que julgaram acertadamente a necessária incidência do prazo quinquenal constante do art. 27 do CDC em relação às pretensões que vem sendo exercitadas por moradores do Condomínio de Várzea Grande, no caso do v. acórdão recorrido, tal acórdão chancelou entendimento integralmente oposto.

Alega ausência de pronunciamento ao negócio jurídico, alheio à ora embargante, travado entre os embargados e terceira estranha à lide.

Informa ausência de pronunciamento ao art. 27 do CDC, bem como quanto ao caráter
extra petita
da r. decisão objeto o agravo de instrumento das ora embargantes.

Ao final, prequestiona a matéria, requer o conhecimento e acolhimento do recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado no v. acórdão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tal vício, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente pelo v. acórdão recorrido, inclusive, houve expressa manifestação no sentido de que a empresa construtora responsável pela construção do imóvel é parte legítima para ser demandada quanto à pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de alegados vícios no imóvel.

Da mesma forma houve pronunciamento desta Câmara a respeito do prazo prescricional para demandas indenizatórias decorrentes de vícios construtivos, no sentido de que a Corte Superior dirimiu a controvérsia fixando o prazo de 10 anos (art. 205, CC) para os autores buscar o seu direito na via judicial, tendo a Exma. Sra. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª Vogal) após pedido de vista, acompanhado o voto desta Relatora. Vejamos (ID nº 100557997):

“
VOTO - VISTA

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise sobre o prazo prescricional em demandas que versam sobre indenização decorrente de vício na construção do imóvel.

Ao que se extrai do caderno processual, os Agravados ajuizaram Ação de Obrigação de

Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais em face das Agravantes

Na Exordial, narraram serem os proprietários da Casa n.º 524 do conjunto habitacional construído pelas Recorrentes, denominado Condomínio Terra Nova Várzea Grande.

Alegaram, em síntese, que de acordo com laudos técnicos elaborados, a obra civil dos imóveis que integram o condomínio foi executada com falhas, o que resultou na ocorrência de danos (fissuras, defeitos de aterramento e risco de colapso) de 54 (cinquenta e quatro) unidades residenciais, dentre elas a unidade adquirida pelos Agravados.

Afirmam que o defeito na execução do empreendimento levou a Defesa Civil de Várzea Grande/MT a notificar os Agravados para que desocuparem o imóvel em 29/10/2019.

Citaram que a privação ocorrida por culpa exclusiva das Recorrentes tem feito com que os Recorridos suportem danos patrimoniais, impedindo-lhes de obter renda decorrente de seu imóvel; assim como a pagamento das taxas condominiais mesmo sem poder usar de sua propriedade.

Ressaltam também terem sofrido danos extrapatrimoniais em razão da impossibilidade de usufruírem de sua propriedade ante o risco de desabamento.

Diante disso, pugnaram pela condenação das Recorrentes à “obrigação de reparar os danos patrimoniais sofridos a partir da execução de obras destinadas a refazer ou substituir a rede de drenagem do terreno, bem como obras voltadas à compactação do solo e à reconstrução do muro de contenção e reformar todos os danos existentes em sua unidade imobiliária, de forma a torná-la apta para uso, conforme projetos apresentados aos órgãos competentes e aos consumidores na ocasião da aquisição das unidades imobiliárias, sob pena de condenação em perdas e danos”.

Requereram, além disso, a condenação das empresas ao pagamento de aluguel mensal no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo em vista a privação de utilizar o seu próprio imóvel e, ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais.

No despacho saneador, o Juiz rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e de prescrição quinquenal arguida pelas Agravantes; indeferiu a prova oral pretendida e deferiu a prova pericial solicitada pelas empresas. Por fim, fixou como ponto controvertido as seguintes questões: a) se o imóvel descrito na inicial apresenta defeitos; b) em caso positivo, se os defeitos apontados no imóvel são originários de construção ou de outra causa, tal como má conservação ou ampliação do bem; c) quais os valores a serem despendidos para sanarem os eventuais defeitos; d) o dever das requeridas de promover o conserto dos defeitos eventualmente existentes no imóvel; e) se os fatos ensejaram dano moral e o seu quantum.

Inconformadas,
Rodobens Negócios Imobiliários S.A. e Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Varzea Grande SPE Ltda
interpuseram este recurso em que defendem a ilegitimidade passiva e a ocorrência da prescrição quinquenal.

No que se refere à tese da ilegitimidade passiva ad causam, na sessão que se realizou em 04/08/2021

me pronunciei pela manutenção do despacho saneador nesse capítulo.

A análise aqui, portanto, se refere tão somente ao prazo prescricional a ser aplicado, se quinquenal ou decenal.

Nesse aspecto, as Recorrentes alegam ser incontroversa a relação de consumo entre as partes e, por esse motivo, irremovível a aplicação do art. 27 do CDC ao caso concreto, a fim de que seja fixado o prazo de 5 anos para a pretensão indenizatória dos Recorridos.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que, no caso de reparação civil fundada em relação contratual estabelecida entre as partes, com verificação de
vício na construção
, o prazo prescricional para exercício do direito de ação é de dez anos, nos termos do art. 205 do CC/2002, in verbis:

CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO PARA OS REPAROS NECESSÁRIOS E DE DANO MORAL. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 26 DO CDC (90 DIAS). INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO AO PRAZO PRESCRICIONAL. DO ART. 205 DO CC/02.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]. 2. A pretensão cominatória de obrigar a construtora às providências necessárias ao saneamento do vício construtivo não se confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.

3.
Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) a ação é tipicamente condenatória e se sujeita a prazo de prescrição.

4. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02. Precedentes.

5. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no REsp 1.863.245/SP. Relator Ministro Moura Ribeiro. Terceira Turma. Julgado em 24/08/2020. Publicado em 27/08/2020. (sem destaque no original)

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR.
VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO. LAPSO DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL.

1.
O Superior Tribunal de Justiça entende que a pretensão do consumidor, nas hipóteses de reparação de vícios construtivos, sujeita-se ao prazo prescricional de 10 (dez) anos na vigência do Código Civil de 2002.

2. Recurso especial provido, para, reconhecendo a ausência de prescrição no caso concreto, determinar o retorno dos autos à Corte de origem, para que prossiga no julgamento do recurso de apelação. (STJ. REsp 1923858 SP 2021/0052841-9. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Julgado em 22/03/2021. Publicado em 06/04/2021). (sem destaque no original)

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUJEITA ÀS NORMAS DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 1022 DO NCPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
VÍCIO DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ART. 27 DO CDC. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO AO PRAZO PRESCRICIONAL. DO ART. 205 DO CC/02
. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. REFORMA. NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA JULGMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Isso porque a jurisprudência desta Corte, firmou a compreensão de que a pretensão do consumidor, na hipótese de se ver ressarcido pelo prejuízo decorrente de vícios no imóvel, é de natureza indenizatória, de modo que a ação condenatória se sujeita ao prazo prescricional de 10 (dez) anos na vigência do Código Civil de 2002. [...] (STJ - REsp: 1932088 SP 2021/0106412-8. Relator Ministro Moura Ribeiro. Julgado em 15/04/2021. Publicado em 20/04/2021). (sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROJETO ARQUITETÔNICO, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO. OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA
. PRAZO DECADENCIAL (CDC, ART. 26). INAPLICABILIDADE.
PRESCRIÇÃO DECENAL (CC/2002, ART. 205).
AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2.
A pretensão de natureza indenizatória do consumidor pelos prejuízos decorrente dos vícios do imóvel não se submete à incidência de prazo decadencial, mas sim de prazo prescricional.

Precedentes.

3. Esta Corte Superior entende que "o prazo prescricional da ação para obter, do construtor, indenização por defeito da obra na vigência do Código Civil de 2002 é de 10 anos" (AgRg no AREsp 661.548/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 10/6/2015).

4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 1711018/PR. Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma. julgado em 12/04/2021. Publicado em 12/05/2021). (sem destaque no original).

Nota-se, que diante da ausência de previsão legal no Código de Defesa do Consumidor a respeito do prazo prescricional para demandas indenizatória decorrentes de vícios construtivos, a Corte Superior dirimiu a controvérsia fixando o prazo de 10 anos (art. 205, CC) para os Agravados buscar o seu direito na via judicial.

Sob esse enfoque, não há outro entendimento a ser adotado por esta Relatora.

Por corolário, é certo que o despacho saneador combatido não merece reparos já que os defeitos de construção, como bem afirmado pelas Agravantes, foram identificados em

meados de Fevereiro/2013 e, de outro lado, tem-se que a Ação de Obrigação de

Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais (n.º 1010619-85.2020.8.11.0002) foi ajuizada em 20/04/2020.

Portanto, não há falar em prescrição quinquenal, mas sim decenal. E, nessa linha de raciocínio, observa-se que os Agravados ingressaram com a ação dentro do prazo de 10 anos.

Feitas essas considerações,
acompanho o voto da Relatora e também nego provimento ao recurso de agravo de instrumento
.

É como voto.”

Ademais, o v. acórdão não foi omisso em relação à análise da matéria, apreciando a situação de maneira clara e coerente.

Confira-se o seguinte fragmento do voto de relato (ID nº 100557997):

“
Pois bem
.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

As agravantes sustentam serem partes ilegítimas para figurarem no polo passivo da demanda, sob o argumento de que o imóvel foi adquirido pelos requerentes da então proprietária Soy Indústria e Comércio de Grãos, que por sua vez o havia adquirido de outros terceiros (SW Importação e Exportação de Grãos Ltda., Marcos Aurélio de Siqueira e Aline Farias Franzolin).

Contudo, sendo a empresa responsável pela construção do empreendimento imobiliário, resta configurada sua legitimidade para ser demandada quanto à pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de alegados vícios no imóvel.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO –
LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA
– PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – PROVA ORAL – DENECESSIDADE NA HIPÓTESE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Construtora e a Imobiliária que comercializaram o imóvel, em que se discute os vícios de construção, são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda.

(...)

(N.U 1000772-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021)

“APELAÇÃO. Responsabilidade civil.
Vícios de construção. Ilegitimidade passiva. Preliminar afastada. A incorporadora tem legitimidade para responder aos termos da ação.
Solidariedade com a construtora por qualquer espécie de dano que possa resultar da inexecução ou da má execução do contrato. (...)”.

(
TJ-SP – APL: 10517607420148260100, Relator: Cristina Medina Mogioni, Data do Julgamento: 17/08/2018, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2018).

DA PRESCRIÇÃO

No que se refere ao prazo prescricional, o Superior Tribunal de Justiça dirimiu a controvérsia esclarecendo que nos casos em que se busca a reparação pelos danos causados pela obra, além da obrigação de fazer, não se aplica o prazo de 05 (cinco) anos previsto no CDC, mas o
prazo decenal
. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR POR DEFEITO EM OBRA. PRAZO PRESCRICIONAL.

1. Não se aplica o prazo de decadência previsto no parágrafo único do art. 618 do Código Civil de 2002 aos defeitos verificados anos antes da entrada em vigor do novo diploma legal.

2. O prazo de 5 (cinco) anos do art. 1.245 do Código Civil de 1916, relativo à responsabilidade do construtor pela solidez e segurança da obra efetuada, é de garantia e não de prescrição ou decadência 3.
Prescreve
em 20 (vinte) anos a
ação para obter, do construtor, indenização por defeito da obra
, na vigência do Código Civil de 1916,
e em 10 (dez) anos
, na vigência do Código atual, respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp 1630253/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 10/09/2020) g.n.

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
DEFEITOS APARENTES DA OBRA
. PRETENSÃO DE REEXECUÇÃO DO CONTRATO E DE REDIBIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. APLICABILIDADE.
PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO A PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais e compensação de danos morais. [...]

7.
À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916

("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra"
). 8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (
STJ, Resp n. 1.721.694/SP, TERCEIRA TURMA, REL. MIN. NANCY ANDRIGHI, Julg. 03/09/2019) g.n.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR.
DEFEITOS DA CONSTRUÇÃO. PRAZO DE GARANTIA E PRESCRIÇÃO
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não configura ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2.
Apresentados os defeitos de construção no período de garantia de cinco anos, prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeito na obra, na vigência do Código Civil de 1916, e em dez anos, na vigência do Código Civil de 2002,
respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 495.031/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018) g.n.

Nestes termos, não há como acolher a tese da prescrição, pois entre a data do evento danoso – fevereiro/2013 – e a propositura da presente ação – 20/04/2020 – ID nº 31380123, não transcorreu o prazo de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, não se operando o instituto da prescrição.

Com essas considerações, há que ser mantida a decisão

recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.”-

Como se nota, não merece prosperar a pretensão das embargantes, visto que o recurso foi analisado de acordo com o constante nos autos e os dispositivos legais aplicáveis ao caso.

Não se deve olvidar que o recurso analisado se trata de agravo de instrumento, devendo o julgamento se ater à matéria decidida na decisão recorrida e não em relação a todas as matérias que as partes pretendem discutir.

In casu
, não se verifica qualquer omissão no v. acórdão, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o firme entendimento jurisprudencial.

Na realidade, verifica-se que a oposição de recurso de embargos de declaração constitui mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de
que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados (
artigos 1.653 c/c 1.687, ambos do Código Civil e artigo 5º, incisos II, LIV, LV da Constituição Federal)
, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa. Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente
. [...] 4. Agravo interno não provido.”
(
STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019
) (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO
. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. 3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ
. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016
) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

VOTO (VISTA)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2.ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

As empresas RNI Negócios Imobiliários S.A. e Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária – Várzea Grande – SPE Ltda., opuseram Embargos de Declaração em virtude do Acórdão que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por elas interposto.

Ao que se extrai dos autos, os Embargados Mayne Barros da Silva e Dartagnan Donoso ajuizaram Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (n.º 1010619-85.2020.8.11.0002) em face das empresas Embargantes.

Na primeira análise dos autos, o Julgador singular deferiu o pedido de inversão do ônus da prova e acolheu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinou que as Embargantes arquem com o pagamento de alugueis enquanto perdurar os vícios no imóvel, contados a partir da desocupação, no valor de R$ 2.008,00 (dois mil e oito reais) mensais, com a ressalva de que a quantia deveria ser paga diretamente aos Autores/Embargados, e que estes ficariam responsáveis em comprovar a destinação correta da verba.

Tanto os Autores/Embargados, quanto as empresas Requeridas/Embargantes interpuseram o Recurso de Agravo de Instrumento, os quais receberam, respectivamente, o n.º 1014102-32.2020.8.11.0000 e n.º 1019879-95.2020.8.11.0000.

Em 18/11/2020, esta Segunda Câmara de Direito Privado, à unanimidade, proveu o Recurso interposto pelos Requerentes/Embargados, excluindo da parte final da decisão, a responsabilidade de terem que
“comprovar a destinação devida do referido valor”
, e desproveu o Agravo de Instrumento das empresas Requeridas/Embargantes.

Apresentada a Contestação e impugnada a peça de defesa, as partes foram intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir, sob pena de preclusão.

As Embargantes requereram a análise das preliminares suscitadas na Contestação - ilegitimidade passiva e prescrição quinquenal diante da incidência do CDC e, caso afastadas, requereu a fixação dos pontos controvertidos, registrando alguns.

Quanto à produção de provas, requereu a prova pericial de engenharia, prova oral, documental suplementar e prova emprestada da Ação Cautelar n.º 1013763-04.2019.8.11.0002.

O Julgador singular rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva. No que concerne à prescrição, firmou entendimento de que o prazo prescricional do pedido indenizatório é o geral 10 (dez) anos, previsto no CPC, porque o Código de Defesa do Consumidor não traz regramento específico ao caso. Logo, rejeitou a prejudicial, porque não decorreu o prazo de 10 (dez) anos entre a data do evento danoso (fevereiro de 2013) e a propositura da Ação (20/04/2020).

Na mesma oportunidade, o Juiz fixou os pontos controvertidos, deferiu a prova pericial; todavia, indeferiu a prova oral.

As empresas opuseram Embargos de Declaração alegando omissão quanto ao pedido de prova pericial emprestada que estava sendo produzida na Ação Cautelar nº 1013763-04.2019.8.11.0002 e, antes de o Aclaratório ser apreciado pelo Julgador
a quo
,
interpuseram o Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1007688-81.2021.8.11.0000, em que foi proferido o Acórdão que é objeto deste Recurso
.

Ainda seguindo o trâmite processual da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, quando a Desembargadora Marilsen Andrade Addário indeferiu o pedido liminar formulado no Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1007688-81.2021.8.11.0000, também solicitou informações ao Julgador singular, que manteve a decisão objurgada e, na mesma oportunidade, analisou e acolheu os Embargos Declaratórios, sanou a omissão e acresceu ao saneador o indeferimento do pedido de prova emprestada, além de indeferir os pedidos ínsitos na petição extemporânea de produção de provas apresentada pelos Autores/Embargados.

De conseguinte, as empresas Embargantes interpuseram outro Recurso de Agravo de Instrumento, distribuído sob o n.º 1010299-07.2021.8.11.0000, que foi provido de forma unânime por esta Câmara em 04/08/2021 e transitou em julgado em 03/09/2021.

A ementa está assim redigida:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM OUTRO PROCESSO – PEDIDO DE PROVA EMPRESTADA – POSSIBILIDADE – ART. 372 DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. De acordo com o art. 372 do CPC/2015, o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. Se a prova pericial que se pretende emprestar de outros autos de natureza semelhante é de suma importância para a elucidação dos danos decorrentes de falhas na construção do muro de contenção, bem como em razão da composição do solo do aterramento de condomínio envolvendo vários imóveis residenciais, é de se autorizar sua utilização, dando-se vista para o contraditório da parte ex adversa.

Quanto ao Recurso de Agravo de Instrumento, cujo Acórdão deu azo à oposição destes Embargos de Declaração, foi levado a julgamento em 04/08/2021; contudo, a conclusão foi adiada porque pedi vista para melhor analisar a questão concernente ao prazo prescricional de demandas que versam sobre indenização decorrente de vício na construção do imóvel.

Após analisar detidamente o caderno processual, proferi voto em consonância com a Relatora, cujo entendimento também foi acompanhado pela Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho; de conseguinte, em 25/08/2021, a Segunda Câmara de Direito Privando, por unanimidade, desproveu o Recurso e manteve hígida a decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial de prescrição.

Neste Recurso Aclaratório
, as empresas RNI Negócios Imobiliários e Sistema Fácil alegam que o Acórdão é omisso porque não analisou relevantes questões jurídicas.

Sustentam a inobservância do dever legal de garantir a jurisprudência estável, íntegra e coerente (art. 926, CPC). Argumentam que, para casos idênticos, esta Segunda Câmara de Direito Privado tem proferido decisões diversas.

Citam dois Recursos de Agravo de Instrumento, em que foi reconhecida a incidência do prazo quinquenal constante no artigo 27, do CDC e, de conseguinte, requerem seja sanada a omissão quanto à inobservância da jurisprudência deste Tribunal de Justiça e desta Câmara Julgadora, a fim de que seja aplicado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

As Embargantes também alegam que no Acórdão não foi considerado o principal fundamento apto a justificar a ilegitimidade passiva das empresas, a saber: o fato de que a aquisição do imóvel pelos Embargados se deu mediante negócio jurídico firmado com a empresa SOYL – terceira estranha à lide – e celebrado 10 (dez) anos após a entrega do empreendimento.

No entender das Recorrentes, o simples fato de serem responsáveis
“pela construção do empreendimento”
não implica na responsabilidade automática por fatos alheios às relações jurídicas que travaram, especialmente por contratos celebrados entre particulares uma década depois de concluído e entregue o referido empreendimento.

Assim, requerem que a questão seja analisada, sob pena de violação aos artigos 485, inciso VI, e 489, §1º, incisos II, III, IV, do CPC.

Em relação à prescrição e à aplicação do artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor, argumentam que o Acórdão não se ateve ao objeto do Agravo de Instrumento, que em muito difere dos precedentes do STJ que serviram de supedâneo para o desprovimento do Recurso.

Insistem que o caso tem como discussão supostos vícios construtivos ocultos no imóvel adquirido pelos Embargados, que levaram à necessidade de desocupação forçada do imóvel decretada pela Defesa Civil, devido ao risco à incolumidade física dos moradores do Condomínio, ante a instabilidade da edificação. Ou seja, de acordo com as Embargantes, está claro que a pretensão dos Embargados tem como instituto subjacente o fato do produto/serviço, utilizado, pelos próprios Embargados como fundamento da pretensão de responsabilização das empresas Recorrentes.

Por fim, as Embargantes alegam que esta Câmara deixou de analisar a tese de que a decisão agravada é
extra petita
.

Na sessão de 20/10/2021, a Desembargadora Marilsen Andrade Addário (Relatora) e o Desembargador Sebastião Barbosa Farias (1.º Vogal), rejeitaram o Recurso por não constatar omissão no julgado.

Pedi vista para melhor analisar as teses recursais e, desde já adianto que acompanho os votos precedentes; todavia, por verificar que a Relatora não se manifestou especificamente quanto a um argumento aduzido pelas Embargantes, tenho por bem registrar que
:

Quanto à tese de que esta Câmara não observou o dever legal de garantir a jurisprudência estável, íntegra e coerente tal qual determina o artigo 926, CPC, razão não lhes assiste.

Com efeito, o fato de esta Câmara já ter proferido decisão em caso semelhante no sentido de que o prazo é quinquenal, não induz afronta ao citado dispositivo legal. Ao contrário, o entendimento sobre o tema foi alterado exatamente para passar a adotar o posicionamento do STJ e da jurisprudência dominante nesta Corte Estadual.

Logo, não há inobservância da jurisprudência deste Tribunal de Justiça e desta Câmara Julgadora, muito menos há falar que este Recurso exige a atribuição de efeito modificativo para que seja aplicado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Em outros termos, tanto no voto da Relatora quanto no voto-vista por mim proferido, consta expressamente que de acordo com o STJ, quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel), se sujeita ao prazo prescricional geral de 10 (dez) anos.

Apenas a título de ilustração quanto à consonância da conclusão do julgado com precedentes desta Corte, transcrevo o seguinte aresto que também tem como fundamento o entendimento do STJ,
Verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
DESPACHO SANEADOR QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – DECISÃO ESCORREITA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “[...] 1. "
O prazo prescricional da ação para obter, do construtor, indenização por defeito da obra na vigência do Código Civil de 2002 é de 10 anos
" [...](AgInt no AREsp 1355163/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 29/05/2019)”
(TJ-MT 10007670920218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2021). (sem grifos no original)

As Embargantes também alegam que não houve manifestação quanto ao argumento de que a aquisição do imóvel pelos Embargados se deu mediante negócio jurídico firmado com a empresa SOYL – terceira estranha à lide – e celebrado 10 (dez) anos após a entrega do empreendimento.

Insistem que ao caso é aplicável o prazo prescricional do artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor, e argumentam que o Acórdão não se ateve ao objeto do Agravo de Instrumento, que em muito difere dos precedentes do STJ que serviram de supedâneo para o desprovimento do Recurso.

Nestes tópicos, conforme bem ressaltado pela Relatora no voto proferido na sessão pretérita, basta a leitura do Acórdão embargado para constatar que houve expressa manifestação no sentido de que as empresas Embargantes são parte legítima porque são responsáveis pela construção do imóvel; ou seja, em comprovadas as teses iniciais alegadas pelos Embargados durante a instrução processual, deverão ser condenadas ao ressarcimento por danos decorrentes de alegados vícios no imóvel.

Da mesma forma houve pronunciamento desta Câmara a respeito do prazo prescricional para demandas indenizatórias decorrentes de vícios construtivos, no sentido de que a Corte Superior dirimiu a controvérsia fixando o prazo de 10 anos (art. 205, CC).

No que concerne à decisão
extra petita
, na verdade, quando interpuseram o Recurso de Agravo de Instrumento as Recorrentes alegaram que o julgador singular decidiu diversamente do pleiteado pelos Agravados, porque deixou de aplicar a regra do artigo 27, do CDC.

Assim, inobstante o fato de no Acórdão embargado não constar expressamente que a decisão não é
extra petita
, tal fato não acarreta omissão no julgado, pois de acordo com a Lei de Ritos, omissa é a decisão judicial que, dentre outros, não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada e, na hipótese, a alegação de que a decisão é
extra petita
em nada modificaria a conclusão adotada por esta Câmara, no sentido de que o prazo prescricional é decenal, e não o quinquenal previsto no artigo 27, do CDC.

Tal qual assentado pela Relatora em seu voto,
“o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados (artigos 1.653 c/c 1.687, ambos do Código Civil e artigo 5º, incisos II, LIV, LV da Constituição Federal), desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas”
.

Com essas considerações e conforme já adiantado alhures,
acompanho os votos precedentes
e
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

VOTO (VISTA)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2.ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

As empresas RNI Negócios Imobiliários S.A. e Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária – Várzea Grande – SPE Ltda., opuseram Embargos de Declaração em virtude do Acórdão que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por elas interposto.

Ao que se extrai dos autos, os Embargados Mayne Barros da Silva e Dartagnan Donoso ajuizaram Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (n.º 1010619-85.2020.8.11.0002) em face das empresas Embargantes.

Na primeira análise dos autos, o Julgador singular deferiu o pedido de inversão do ônus da prova e acolheu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando que as Embargantes arquem com o pagamento de alugueis, enquanto perdurar os vícios no imóvel, contados a partir da desocupação, no valor de R$ 2.008,00 (dois mil e oito reais) mensais, com a ressalva de que a quantia deveria ser paga diretamente aos Autores/Embargados, e que estes ficariam responsáveis em comprovar a destinação correta da verba.

Tanto os Autores/Embargados, quanto as empresas Requeridas/Embargantes interpuseram o Recurso de Agravo de Instrumento, os quais receberam, respectivamente, o n.º 1014102-32.2020.8.11.0000 e n.º 1019879-95.2020.8.11.0000.

Em 18/11/2020, esta Segunda Câmara de Direito Privado, à unanimidade, proveu o Recurso interposto pelos Requerentes/Embargados, excluindo da parte final da decisão, a responsabilidade de terem que
“comprovar a destinação devida do referido valor”
, e desproveu o Agravo de Instrumento das empresas Requeridas/Embargantes.

Apresentada a Contestação e impugnada a peça de defesa, as partes foram intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir, sob pena de preclusão.

As Embargantes requereram a análise das preliminares suscitadas na Contestação - ilegitimidade passiva e prescrição quinquenal diante da incidência do CDC e, caso afastadas, requereu a fixação dos pontos controvertidos, registrando alguns.

Quanto à produção de provas, requereu a prova pericial de engenharia, prova oral, documental suplementar e prova emprestada da Ação Cautelar n.º 1013763-04.2019.8.11.0002.

O Julgador singular rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva. No que concerne à prescrição, firmou entendimento de que o prazo prescricional do pedido indenizatório é o geral 10 (dez) anos, previsto no CPC, porque o Código de Defesa do Consumidor não traz regramento específico ao caso. Logo, rejeitou a prejudicial, porque não decorreu o prazo de 10 (dez) anos entre a data do evento danoso (fevereiro de 2013) e a propositura da Ação (20/04/2020).

Na mesma oportunidade, o Juiz fixou os pontos controvertidos, deferiu a prova pericial; todavia, indeferiu a prova oral.

As empresas opuseram Embargos de Declaração alegando omissão quanto ao pedido de prova pericial emprestada que estava sendo produzida na Ação Cautelar nº 1013763-04.2019.8.11.0002 e, antes de o Aclaratório ser apreciado pelo Julgador
a quo
,
interpuseram o Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1007688-81.2021.8.11.0000, em que foi proferido o Acórdão que é objeto deste Recurso Aclaratório
.

Ainda seguindo o trâmite processual da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, quando a Desembargadora Marilsen Andrade Addário indeferiu o pedido liminar formulado no Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1007688-81.2021.8.11.0000, também solicitou informações ao Julgador singular, que manteve a decisão objurgada e, na mesma oportunidade, analisou e acolheu os Embargos Declaratórios, sanou a omissão e acresceu ao saneador o indeferimento do pedido de prova emprestada, além de indeferir os pedidos ínsitos na petição extemporânea de produção de provas apresentada pelos Autores/Embargados.

De conseguinte, as empresas Embargantes interpuseram outro Recurso de Agravo de Instrumento, distribuído sob o n.º 1010299-07.2021.8.11.0000, que foi provido de forma unânime por esta Câmara em 04/08/2021 e transitou em julgado em 03/09/2021.

A ementa está assim redigida:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM OUTRO PROCESSO – PEDIDO DE PROVA EMPRESTADA – POSSIBILIDADE – ART. 372 DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. De acordo com o art. 372 do CPC/2015, o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. Se a prova pericial que se pretende emprestar de outros autos de natureza semelhante é de suma importância para a elucidação dos danos decorrentes de falhas na construção do muro de contenção, bem como em razão da composição do solo do aterramento de condomínio envolvendo vários imóveis residenciais, é de se autorizar sua utilização, dando-se vista para o contraditório da parte ex adversa.

Quanto ao Recurso de Agravo de Instrumento, cujo Acórdão deu azo à oposição destes Embargos de Declaração, foi levado a julgamento em 04/08/2021; contudo, a conclusão foi adiada porque pedi vista para melhor analisar a questão concernente ao prazo prescricional de demandas que versam sobre indenização decorrente de vício na construção do imóvel.

Após analisar detidamente o caderno processual, proferi voto em consonância com a Relatora, cujo entendimento também foi acompanhado pela Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho; de conseguinte, em 25/08/2021, a Segunda Câmara de Direito Privando, por unanimidade, desproveu o Recurso e manteve hígida a decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial de prescrição.

Neste Recurso Aclaratório
, as empresas RNI Negócios Imobiliários e Sistema Fácil alegam que o Acórdão é omisso, porque não analisou relevantes questões jurídicas.

Sustentam a inobservância do dever legal de garantir a jurisprudência estável, integra e coerente (art. 926, CPC). Argumentam que, para casos idênticos, esta Segunda Câmara de Direito Privado tem proferido decisões diversas.

Citam dois Recursos de Agravo de Instrumento, em que foi reconhecida a incidência do prazo quinquenal constante no artigo 27, do CDC e, de conseguinte, requerem seja sanada a omissão quanto à inobservância da jurisprudência deste Tribunal de Justiça e desta Câmara Julgadora, a fim de que seja aplicado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

As Embargantes também alegam que no Acórdão não foi considerado o principal fundamento apto a justificar a ilegitimidade passiva das empresas, a saber: o fato de que a aquisição do imóvel pelos Embargados se deu mediante negócio jurídico firmado com a empresa SOYL – terceira estranha à lide – e celebrado 10 (dez) anos após a entrega do empreendimento.

No entender das Recorrentes, o simples fato de as Embargantes serem responsáveis
“pela construção do empreendimento”
não implica responsabilização automática por fatos alheios às relações jurídicas que travaram, especialmente por contratos celebrados entre particulares uma década depois de concluído e entregue o referido empreendimento.

Assim, requerem que a questão seja analisada, sob pena de violação aos artigos 485, inciso VI, e 489, §1º, incisos II, III, IV, do CPC.

Em relação à prescrição e à aplicação do artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor, argumentam que o Acórdão não se ateve ao objeto do Agravo de Instrumento, que em muito difere dos precedentes do STJ que serviram de supedâneo para o desprovimento do Recurso.

Insistem que o caso tem como discussão supostos vícios construtivos ocultos no imóvel adquirido pelos Embargados, que levaram à necessidade de desocupação forçada do imóvel decretada pela Defesa Civil, devido ao risco à incolumidade física dos moradores do Condomínio, ante a instabilidade da edificação. Ou seja, de acordo com as Embargantes, está claro que a pretensão dos Embargados tem como instituto subjacente o fato do produto/serviço, utilizado, pelos próprios Embargados como fundamento da pretensão de responsabilização das empresas Recorrentes.

Por fim, as Embargantes alegam que esta Câmara deixou de analisar a tese de que a decisão agravada é
extra petita
.

Na sessão de 20/10/2021, a Desembargadora Marilsen Andrade Addário (Relatora) e o Desembargador Sebastião Barbosa Farias (1.º Vogal), rejeitaram o Recurso, por não constatarem omissão no julgado.

Pedi vista para melhor analisar as teses recursais e, desde já adianto que acompanho os votos precedentes; todavia, por verificar que a Relatora não se manifestou especificamente quanto a um argumento aduzido pelas Embargantes, tenho por bem registrar que
:

Quanto à tese de que esta Câmara não observa o dever legal de garantir a jurisprudência estável, integra e coerente tal qual determina o artigo 926, CPC, razão não lhes assiste.

Com efeito, o fato de esta Câmara já ter proferido decisão em caso semelhante no sentido de que o prazo é quinquenal não induz afronta ao citado dispositivo legal. Ao contrário, o entendimento sobre o tema foi alterado, exatamente para passar a adotar o posicionamento do STJ e da jurisprudência dominante desta Corte Estadual.

Logo, não há omissão quanto à inobservância da jurisprudência deste Tribunal de Justiça e desta Câmara Julgadora, muito menos há falar que este Recurso exige a atribuição de efeito modificativo para que seja aplicado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Tanto no voto da Relatora quanto no voto-vista por mim proferido, consta expressamente que de acordo com o STJ, quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel), se sujeita ao prazo prescricional geral de 10 (dez) anos.

E, apenas a título de ilustração quanto à consonância da conclusão do julgado com precedentes desta Corte, transcrevo o seguinte aresto, que também tem como fundamento o entendimento do STJ.
Verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
DESPACHO SANEADOR QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – DECISÃO ESCORREITA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “[...] 1. "
O prazo prescricional da ação para obter, do construtor, indenização por defeito da obra na vigência do Código Civil de 2002 é de 10 anos
" [...](AgInt no AREsp 1355163/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 29/05/2019)”
(TJ-MT 10007670920218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2021). (sem grifos no original)

As Embargantes também alegam que não houve manifestação quanto ao argumento de que a aquisição do imóvel pelos Embargados se deu mediante negócio jurídico firmado com a empresa SOYL – terceira estranha à lide – e celebrado 10 (dez) anos após a entrega do empreendimento.

Insistem que ao caso aplica-se o prazo prescricional do artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor, e argumentam que o Acórdão não se ateve ao objeto do Agravo de Instrumento, que em muito difere dos precedentes do STJ que serviram de supedâneo para o desprovimento do Recurso.

Nestes tópicos, conforme bem ressaltado pela Relatora no voto proferido na sessão pretérita, basta a leitura do Acórdão embargado para constatar que houve expressa manifestação no sentido de que as empresas Embargantes são parte legítimas porque são responsáveis pela construção do imóvel; ou seja, em comprovadas as teses iniciais alegadas pelos Embargados durante a instrução processual, deverão ser condenadas ao ressarcimento por danos decorrentes de alegados vícios no imóvel.

Da mesma forma houve pronunciamento desta Câmara a respeito do prazo prescricional para demandas indenizatórias decorrentes de vícios construtivos, no sentido de que a Corte Superior dirimiu a controvérsia fixando o prazo de 10 anos (art. 205, CC).

No que concerne à tese de que a decisão agravada é
extra petita
, na verdade quando interpuseram o Recurso de Agravo de Instrumento as Recorrentes alegaram que o julgador singular decidiu diversamente do pleiteado pelos Agravados, porque deixou de aplicar a regra inserta no artigo 27, do CDC.

Assim, inobstante o fato de no Acórdão embargado não constar expressamente que a decisão não é
extra petita
, tal fato não acarreta omissão no julgado, pois de acordo com a Lei de Ritos, omissa é a decisão judicial que, dentre outros, não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada e, na hipótese, a alegação de que a decisão é
extra petita
em nada modificaria a conclusão adotada por esta Câmara, no sentido de que o prazo prescricional é decenal, e não o quinquenal previsto no artigo 27, do CDC.

Tal qual assentado pela Relatora em seu voto,
“o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados (artigos 1.653 c/c 1.687, ambos do Código Civil e artigo 5º, incisos II, LIV, LV da Constituição Federal), desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas”
.

Com essas considerações e conforme já adiantado alhures,
acompanho os votos precedentes
e
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021